Tribunal: TJMT
Processo: 1028636-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028636-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HOSPITAL VALORE LTDA - CNPJ: 28.467.226/0001-16 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HOSPITAL VALORE LTDA - CNPJ: 28.467.226/0001-16 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SERGIO ARRUDA - CPF: 535.654.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. MEDIÇÃO IRREGULAR POR HIDRÔMETRO REPROVADO PELO INMETRO. POÇO ARTESIANO COMO FONTE DE ABASTECIMENTO. REVISÃO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame: R
ecursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de faturas de água e esgoto com base na média dos doze meses anteriores à propositura da ação, e determinou a devolução do valor pago a maior.

II. Questão em discussão (duas)
: saber se é devida a revisão das faturas com base na média de consumo histórico, diante da medição irregular do hidrômetro; definir se é cabível o ressarcimento integral dos valores pagos a maior, inclusive os recolhidos no curso da ação, até o efetivo restabelecimento do faturamento regular.

III. Razões de decidir
: A perícia técnica confirmou que a unidade consumidora é abastecida por poço artesiano e possui sistema próprio de tratamento de esgoto, razão pela qual sempre foi cobrada apenas pela tarifa mínima.

Os testes no hidrômetro instalado identificaram falhas na medição, com aferição acima do consumo real, resultando em sua reprovação pelo INMETRO, o que evidencia a cobrança indevida.

A correção das faturas com base na média histórica de consumo é medida necessária para restabelecer a equidade contratual e a boa-fé nas relações de consumo, sendo plenamente amparada pelo CDC.

A continuidade das cobranças indevidas no curso da demanda impõe o dever de ressarcimento integral, por todo o período de irregularidade, devendo os valores ser apurados em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso da concessionária desprovido. Recurso do Hospital Valore provido.

Tese de julgamento:

"1. A constatação de medição irregular por hidrômetro reprovado, em unidade abastecida por poço artesiano, impõe a revisão das faturas de água e esgoto com base na média histórica de consumo."

"2. É devida a restituição integral dos valores pagos a maior, inclusive os recolhidos no curso da ação, até o efetivo restabelecimento do faturamento regular, com apuração em liquidação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, V, e 14; CPC, arts. 82, §2º, e 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1018363-19.2017.8.11.0041, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028636-47.2023.8.11.0041

APELANTES: HOSPITAL VALORE LTDA, ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADOS: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, HOSPITAL VALORE LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
HOSPITAL VALORE LTDA
e
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Revisão de Faturas e Devolução de Valores n. 1028636-47.2023.8.11.0041, que julgou procedente a demanda para determinar a revisão das faturas de água e esgoto, da unidade consumidora n. 533622-8, no período março, abril e maio de 2023, pela média de consumo dos doze meses anteriores à propositura da demanda, a saber, R$ 116,28 e R$ 55,08, e, ainda, condenou a ré à devolução do valor pago pela parte autora, de R$ 17.626,23 (dezessete mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC e correção monetária pelo índice IPCA a partir da data do desembolso.

Ainda, a sentença fixou em desfavor da requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A requerida/Apelante recorre pela reforma integral da sentença, para que seja declarada válida a cobrança, bem como seja afastada a obrigação de indenizar os prejuízos materiais à autora.

Ao final, pede pela redução dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

A autora/Apelante, por sua vez, pede pela reforma parcial da sentença, para que a revisão das faturas se estenda a todo período reclamado, com o consequente pagamento integral, incluindo as cobranças indevidas no curso da demanda.

Contrarrazões, ID. 293817916 e ID. 293930398, pelo desprovimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de
dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Revisão de Faturas e Devolução de Valores n. 1028636-47.2023.8.11.0041, que julgou procedente a demanda para determinar a revisão das faturas de água e esgoto, da unidade consumidora n. 533622-8, no período março, abril e maio de 2023, pela média de consumo dos doze meses anteriores à propositura da demanda, a saber, R$ 116,28 e R$ 55,08, e, ainda, condenou a ré à devolução do valor pago pela parte autora, de R$ 17.626,23 (dezessete mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC e correção monetária pelo índice IPCA a partir da data do desembolso.

No mais, a sentença fixou em desfavor da requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A requerida/Apelante recorre pela reforma integral da sentença, para que seja declarada válida a cobrança, bem como seja afastada a obrigação de indenizar os prejuízos materiais à autora.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o conjunto probatório é consistente e evidencia que, de fato, houve um aumento abusivo e injustificado nas faturas de cobrança dos serviços de abastecimento de água e esgoto fornecidos pela ré à autora, a partir do mês de março de 2023.

Restou comprovado pelo laudo técnico pericial (ID. 293817894) que a requerente possui e utiliza desde sua fundação de poço artesiano e este é a sua fonte de abastecimento de água, de maneira que sempre efetuou apenas o pagamento da taxa mínima, para ambos os serviços, em razão de também possuir rede própria de tratamento de esgoto.

Ademais, restou comprovado por meio de testes realizados no hidrômetro instalado no imóvel da parte autora, que a medição registrava números superiores ao consumo real da unidade, tendo sido tal equipamento reprovado pelo INMETRO.

Portanto, restou suficientemente demonstrado que as faturas de água e esgoto do imóvel da empresa autora foram equivocadamente emitidas e precisam ser readequadas, a partir de março/2023, até quando cessado o infortúnio, tomando-se por base a média de consumo habitual.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. REVISÃO DE FATURA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra sentença proferida em Ação Revisional de Fatura de Consumo de Água c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ana Regina de Moraes, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT. A autora alegou cobrança indevida de fatura referente ao mês de maio de 2017, no valor de R$ 203,12, correspondente a 39m3 de consumo, valor muito acima da média mensal da unidade consumidora (10 a 12m3). Pleiteou a revisão da fatura para o valor médio histórico e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão da fatura e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais. A concessionária apelou, negando falha na prestação do serviço e a ocorrência de qualquer abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a revisão da fatura de consumo de água com base na média histórica da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de fatura de consumo de água em valor significativamente superior ao histórico médio da unidade consumidora, sem justificativa técnica plausível ou prova robusta da efetiva medição, configura falha na prestação do serviço e enseja a revisão da fatura com base na média de consumo habitual.

4.

A ausência de perícia técnica, cancelada nos autos, não impede a análise da abusividade da cobrança quando os documentos demonstram discrepância evidente entre o consumo histórico e o valor cobrado.

5.

A jurisprudência dominante reconhece que, nas relações de consumo, a cobrança manifestamente excessiva sem fundamentação adequada impõe ao fornecedor o dever de refaturamento com base na média histórica de consumo.

6.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do serviço, inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou qualquer outro fato lesivo relevante, não configura dano moral indenizável.

7.

A parte autora não comprovou a existência de abalo à sua dignidade ou prejuízo extrapatrimonial decorrente da cobrança, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

Diante da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de valor excessivo em fatura de consumo de água, sem justificativa técnica e discrepante da média histórica, impõe ao fornecedor o dever de revisão da cobrança com base no consumo habitual.

2.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável.

3.

A ausência de prova do efetivo abalo à esfera moral do consumidor afasta a responsabilidade por danos morais em casos de erro de faturamento.
(N.U 1018363-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) – destaquei

Com essas considerações, deve ser desprovido o apelo da concessionária de serviços públicos, inclusive quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, posto que arbitrados dentro do limite legal.

De outra banda, assiste razão à autora/Apelante, no ponto em que requer a revisão das faturas durante todo período reclamado, com o consequente pagamento integral, incluindo as cobranças indevidas no curso da demanda.

Isso porque, embora as cobranças indevidas tenham se iniciado a contar de março, abril e maio de 2023, a situação se prolongou no tempo, tendo sido noticiado o descumprimento da liminar em diversas manifestações, a exemplo do ID. 293816944.

Sendo assim, deve haver o ressarcimento integral dos valores pagos a maior, desde março/2023 até quando cessadas as cobranças, o que dependerá de liquidação.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso da Águas Cuiabá S/A e
DOU PROVIMENTO
ao apelo parte autora Hospital Valore S/A, para determinar o ressarcimento integral dos valores pagos a maior, desde março/2023 até quando cessadas as cobranças, o que dependerá de liquidação.

Deixo de majorar os honorários, em razão de já terem sido fixados em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025